Tribunal: TJES
Processo: 5000133-14.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-14.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: MARIA DULCE RUDIO SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que tomou conhecimento de que seu nome estava inserido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de um débito no importe de R$ 118,41 (cento e dezoito reais e quarenta e um centavos) incluído pela Empresa Ré, ora Recorrente.

Contudo, alega que apesar de ter sido contratante dos serviços da Empresa Ré Sem Parar, solicitou o cancelamento do serviço em meados de 2016, procedendo a devolução do dispositivo eletrônico, pelo que discorda da cobrança realizada.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos:
a) CONFIRMAR
integralmente os termos da decisão liminar ao seu tempo deferida;
b) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 118,41 (cento e dezoito reais e quarenta e um reais) e

quaisquer outras existentes, em razão do contrato descrito na Inicial;
c) CONDENAR
a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização pelos danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a despeito da inversão do ônus, não desconstituído pela Ré, comprova o pedido inicial, posto que demonstra a data da entrega da TAG (a da autora e a de sua filha) e a data posterior da cobrança. Observo que a Ré, ao mencionar somente a entrega da TAG da filha da autora, deixou de agir com a transparência necessária, posto que o documento demonstra a entrega de duas TAG’s.

Assim, por se tratar de sucessivas cobranças indevidas, que culminou, inclusive, com negativação do nome da autora, em que pese o encerramento da relação contratual, tenho como procedente o pedido de indenização.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.